Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-17.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LEI 8.213/91.

1. Com efeito, a aposentadoria por invalidez está condicionada ao preenchimento de determinados requisitos, entre eles, o fato de a lesão gerar a incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho

2. Verificado que o laudo pericial atestou que, embora as lesões que acometem o autor sejam permanentes e consolidadas, não o impedem de exercer o trabalho de forma permanente, mas apenas temporária, inviável reconhecer ao autor o direito à aposentadoria por invalidez esposada no art. 42 da Lei Lei 8.213/91.

3. Recurso conhecido e improvido.